Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-59.2010.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-59.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIMAR RODRIGUES - ME - CNPJ: 00.074.225/0001-92 (APELADO), MARISA TERESINHA COSTA - CPF: 362.742.081-00 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ADRIANA CERAVOLO ROPELLI HUCK - CPF: 604.428.321-68 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARISA TEREZINHA COSTA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001026-59.2010.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária,
contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001026-59.2010.8.11.0015

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSIMAR RODRIGUES - ME, MARISA TERESINHA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios opostos por
JOSIMAR RODRIGUES - ME e outros
para

anular
a cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de abertura de conta corrente n.º 10181033464 que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e, como consequência direta,
determinar
a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual;
determinar/estabelecer
que o termo inicial de incidência da correção monetária coincida com a data da citação dos devedores/embargantes na ação monitória e, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar, os embargantes/devedores, com 60% das custas processuais e a companhia embargada/credora com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou os embargantes/devedores, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Em seu apelo, o banco defende a ausência de cobrança da comissão de permanência, mesmo que prevista no pacto. Aduz que no demonstrativo do cálculo houve somente a cobrança de correção monetária e juros moratórios.

Defende a incidência da correção monetária desde a data do vencimento da dívida (27.03.2009). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 135578196 - Pág. 123).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001026-59.2010.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se correta a r. sentença que afastou a incidência da Comissão de permanência, bem assim qual é o termo inicial da incidência da correção monetária.

Extrai-se da r. sentença que,
no dia 28 de fevereiro de 2007, as partes celebraram contrato de abertura de crédito em conta corrente, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de 9,59% ao mês e de 200,09% ao ano, com incidência da comissão de permanência se realiza, de maneira concomitante, com a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e de multa contratual (Id 135578196, p. 40/41 e item 13, Id 135578190, p. 43).

Pois bem.
Em relação à cobrança da comissão de permanência, é pacífica e remansosa a jurisprudência, no sentido de que ela não pode ser cumulada com juros remuneratórios e/ou outros encargos moratórios. Nesse sentido, são os verbetes sumulares nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS.
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado local, ao consignar ser possível a capitalização de juros mensal, desde que conste cláusula expressa a respeito no contrato firmado entre as partes, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, permanecendo incólume a aplicação da Súmula n. 83/STJ no ponto.

2.
O acórdão estadual aplicou de forma clara o entendimento deste Tribunal Superior
no sentido de admitir a aplicação da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

3. A revisão das premissas alcançadas com base no substrato fático-probatório dos autos não prescindiria do reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 748.510/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (g.n)

O banco recorrente afirma expressamente que não cobrou comissão de permanência cumulada, mas tão-somente juros e correção monetária, o que revela ausência de interesse recursal no ponto.

Por fim, quanto à incidência da correção monetária na atualização do saldo devedor, observa-se que a dívida foi atualizada até a data base de 29.05.2009 no ajuizamento da ação, com a incidência dos encargos contratados (Id 135578190, p. 15 e 17) e demonstrativo de cálculo (Id 135578192, p. 23). Assim, não há falar-se em incidência de correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, sob pena de
bis in idem
.

No caso específico, pelas razões acima expostas, a incidência da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação quando apresentado o cálculo atualizado do débito.

A respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO – JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO – CASO CONCRETO, A PARTIR DO AJUIZAMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios, por tratar-se de mora ex re (AgInt no AResp 1261493/DF), contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante”.
(TJMT, Minha Relatoria, Rac 0029451-08)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar que a correção monetária incida desde o ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022